Tribunal: TJMT
Processo: 1015224-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015224-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO VICTOR OLIVEIRA MORENO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos etc
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO VICTOR OLIVEIRA MORENO , contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1013081-39.2021.8.11.0015, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A deferiu a liminar de busca e apreensão, sendo devidamente cumprida.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação consta evidente falsificação de assinatura, já que em nada se assemelha a da mãe do agravante.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente.
Alega que o banco não esgotou todos os meios necessários para a localização da parte adversa, deixando de preencher os requisitos exigidos pelo artigo 256, I e II e § 3o do CPC. Também não consta dos autos qualquer certidão do oficial de Justiça quanto à incerteza da localização do Requerido.
Afirma existir perigo de dano pelo fato de que o automóvel retido poderá ir a leilão, além da Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, eis que a garantia do Agravado permanece intocada.
Registra, ainda, o entendimento firmado pelos tribunais pátrios de que a notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal, sendo necessária, contudo, a prova do recebimento da notificação no endereço destinado para que se tenha constituída a mora, o que não se deu no caso.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo, cassando a decisão singular, a fim de que o bem seja restituído ao Agravante e no mérito, o seu provimento.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015), e esta medida, à toda evidência, foi cumprida pelo Banco.
Os documentos vinculados ao Id. no 101755482- pag 103 mostram que, o agravado enviou notificação (via carta com aviso de recebimento) para o endereço contratual do devedor/agravante (id no 101755482 – pag. 93) , a saber, “Rua da Colombinas, 1964, Setor Industrial, Sinop/MT, Cep 78550-532”, e conforme se vê do AR e do histórico de andamento da postagem fornecido pelos Correios, em 14/06/2021, o “objeto foi entregue ao destinatário” (cf. Id. no 101755482 – pag 104), constituindo, a priori, prova satisfatória do atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
Assim, não se mostra relevante, neste momento de cognição superficial, a alegação atinente à falsidade de assinatura no recebimento da notificação.
A propósito, o eg. STJ:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)
Desta forma, reconhecida a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida, indefiro o efeito suspensivo ativo pleiteado, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora